Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela recorrida, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64302450). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC). Contrarrazões pela manutenção do julgamento.
3. O acórdão embargado (ID 62443429) deu parcial provimento ao recurso inominado, para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano material no importe de R$ 3.410,00 (três mil e quatrocentos e dez reais), com correção monetária e juros de mora incidentes a partir do evento danoso (18/01/2020) a teor do que dispõem as súmulas 43 e 54 do STJ.
4. Em suas razões recursais, a embargante alega que o decisum padece de omissão, visto que "não tratou do art. 37, § 6o da Constituição Federal de forma integral, isto é, sem enfrentar a alegação de que referido dispositivo se aplica somente aos atos comissivos dos agentes, e não os omissivos, quando estes últimos são a própria causa do evento danoso".
II. Questão em discussão
5. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Na situação em questão, o Colegiado destacou “que a dinâmica dos fatos apresentado pelo condutor do veículo, filho da autora, é coesa com a prova documental apresentada e dotado de verossimilhança sendo apto a comprovar os fatos constitutivos do direito da autora (art. 6o da Lei no 9.099/95)”.
9. Anotou que “o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento 'de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo o art. 37, § 6o, da CF. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.' (AgInt no REsp n. 1.646.967/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020)”.
10. Assinalou que “no caso, restou comprovado nos autos que o acidente decorreu da manobra inesperada realizada por terceiro veículo em razão do objeto (lona) existente na rodovia”.
11. Asseverou que “caberia ao réu comprovar a culpa exclusiva da vítima pelo acidente, ou que a manobra do terceiro veículo (culpa de terceiro), não decorreu do objeto localizado na pista, contudo não o fez (art. 373, II, CPC.)”.
12. Concluiu, portanto, que há nexo causal entre o evento danoso, acidente automobilístico, e as instalações rodoviárias (objeto na pista).
13. Nesse contexto, ao contrário do que diz o embargante, a decisão analisou todas as provas juntadas nos autos.
14. Diante disso, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
15. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
16. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
17. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
18. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.